Tribunal: TJDFT
Processo: 0709929-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROPOSTA DE SEGURO SAÚDE. COBRANÇA DE PRÊMIO EM DATA ANTERIOR AO RECEBIMENTO DA PROPOSTA PELA SEGURADORA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
I – Nos termos da legislação de regência, é possível o manejo de ação executiva para a cobrança de prêmio de seguro. Para tanto, é necessária a comprovação da presença dos requisitos de exigibilidade do título, que se consubstanciam na demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a prestação dos serviços contratados e o inadimplemento do prêmio.
II – Tendo sido evidenciada cobrança de prêmio vencido em data anterior ao recebimento da proposta, o reconhecimento da inexigibilidade do título, com a consequente extinção da execução, eram medidas que impunham.
III – Negou-se provimento ao recurso.